Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-50.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000234-50.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 295.338.868-03 (RECORRIDO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - CNPJ: 14.190.675/0001-55 (RECORRENTE), ADELCIO SALVALAGIO - CPF: 632.574.249-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000234-50.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.

Recorrido(s):

DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Data do julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E NÃO ENVIO DE COMPRA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – CLIENTE INADIMPLENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPRA ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DO AUTOR COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

O cancelamento do pedido de n° 1379092 de 27/10/2018 se deu ante a inadimplência do consumidor
que estava com o boleto do pedido do n° 1042839 de 19/01/2018 em atraso.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa recorrente, tendo em vista que esta não é obrigada a fornecer produtos sem a devida contraprestação.

Em que pese o recorrido alegar que pagou o pedido
n° 1042839 de 19/01/2018, não juntou qualquer comprovante de pagamento, alegando não mais o possui.

Tendo em vista a previsão do art. 373, I do CPC, cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Condenar a parte ré na obrigação de entrega dos produtos objeto da compra do pedido nº 1379092, inclusive com o brinde da promoção a época da aquisição dos produtos ou, alternativamente, a restituição do valor de R$ 1.418,03 (mil quatrocentos e dezoito reais e três centavos) acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (pagamento do produto).

b) Condenar a parte ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita praticada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – dia imediatamente posterior ao previsto para entrega (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte
recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente rejeito a preliminar de revelia arguida pelo recorrido em contrarrazões de recurso, tendo em vista que o fato de a empresa ser revel em 1° grau não obsta o oferecimento de recurso, bem como a revelia por si só não é absoluta para que a ação seja procedente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais e materiais, alegando o recorrido que efetuou uma compra no valor de R$ 1.418,03 (mil quatrocentos e dezoito reais e três centavos), pedido n° 137909, de 27/10/2018.

No entanto, não recebeu os produtos e está consta como pedido cancelado. Foi informado de que o valor foi retido para quitar saldo devedor do pedido n° 1042839 de 19/01/2018, em atraso.

O recorrido alega que não possui mais o comprovante de pagamento do pedido de janeiro. Informa que a empresa só envia os pedidos após o pagamento a vista, juntando
print
das formas de pagamento oferecidas no site.

Pois bem.

Após detida análise dos autos concluo que a sentença deve ser reformada, provendo o recurso para julgar improcedente a ação.

Em que pese o recorrido alegar que pagou o pedido n° 1042839 de 19/01/2018,
não juntou qualquer comprovante de pagamento
, alegando não mais o possui.

Tendo em vista a previsão do art. 373, I do CPC, cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nos autos, sendo mera alegação de que não está inadimplente.

Considerando que o pedido é de janeiro de 2018 e a distribuição da ação se deu em fevereiro de 2019, verifica-se um prazo de um ano. Temos que levar em conta o fato do recorrido ser cirurgião dentista e as compras foram feitas para utilização na sua atividade, e o mesmo possui funcionários e necessita de um controle de pagamentos e recebimentos, como qualquer empresa, ainda mais no caso em tela, se tratando de compra recente.

Já na inicial alegou que recebeu em 14/07/2018 uma notificação do SERASA, comunicando a inadimplência do pedido de janeiro de 2018.

A recorrente acostou extenso histórico de contato com o recorrido, para informar da pendência e solicitou por diversas vezes o envio comprovante de pagamento.

Apenas para evitar embargos infundados, consultei o site da recorrente e pude notar que é oferecido o pagamento a prazo no boleto, diferente do que fora alegado na inicia. Vejamos:

Essa parte foi omissa do print colacionado na exordial.

Ora, a empresa recorrente não é obrigada a realizar negócio jurídico com o recorrido, estando ele inadimplente. Dessa forma, resta afastada a determinação do juiz a quo, no sentido de enviar os produtos do pedido n° 1379092 de 27/10/2018.

Por fim, a recorrente informa que o pedido n° 1379092 de 27/10/2018 foi cancelado, e o valor pago de R$ 1.418,03 foi utilizado para pagamento da fatura vencida em janeiro de 2018, no valor de R$ 797,15.

Assim resta uma “sobra” de R$ 620,91 (seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos), devendo ser restituída ao recorrido.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à recorrente pelos fatos discutidos na presente ação, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

No entanto, por ser medida de direito, determino que a recorrente devolva ao recorrido o valor de R$ 620,91 (seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos), referente ao saldo restante após a compensação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020